Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715222-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BENITO TENORIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO BENITO TENÓRIO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007897-33.2016.8.07.0007, proposto em desfavor do Agravante por BANCO DO BRASIL S/A., deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o salário do Executado, descontado diretamente na folha de pagamento, até a quitação do débito. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro em parte o requerimento de penhora na folha de rendimentos do executado Rodrigo Benito Tenório, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 20% (vinte por cento) mensais até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, ‘harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva’. Sobre o tema, cito o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1) A interpretação do art. 649, IV, do Código de Processo Civil deve se compatibilizar com os princípios que norteiam a execução. 2) O escopo é o de impedir que os vencimentos sejam subtraídos em detrimento da subsistência do devedor, afetando-lhe a dignidade, mas não pode servir de imunidade absoluta em relação à execução. 3) Com base na interpretação contextualizada, é possível não apenas a penhora em conta bancária como aquela realizada diretamente em folha de pagamento, em situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento das vias e a possibilidade de o débito ser pago. 4) A penhora incidente em folha de pagamento não difere substancialmente da constrição realizada em conta bancária, pois, em ambos os casos, além da relativização da regra legal, a penhora se refere a rendimento futuro, com base em uma presunção de que a reserva de parte dos rendimentos não comprometerá a subsistência do devedor. 5) De uma forma ou de outra, tratando-se de presunção relativa, ao devedor sobrará a possibilidade de argüir e comprovar eventual excesso de penhora. 6) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.796839, 20140020102236AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Vale ressaltar que a constrição do percentual de 20% (vinte por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos proventos recebidos pelo executado Rodrigo Benito Tenório, CPF n. 647.279.041-87, limitada a 20% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial da executada e o direito ao crédito do exequente. Oficie-se ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, órgão pagador do executado, determinando a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais por ele recebidos, até a integralização do débito – R$ 550.630,08 (quinhentos e cinquenta mil seiscentos e trinta reais e oito centavos), conforma última atualização de valores informada pelo exequente no feito. O valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Expeça-se o necessário. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2021 12:15:53.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravado na origem foram rejeitados. Pede o Agravante, inicialmente, gratuidade de Justiça. Argumenta que não condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, notadamente porque, conforme “comprovam os documentos carreados ao presente agravo, o AGRAVANTE percebe renda bruta média no valor de R$10.554,18 (dez mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos). Sobre tal renda são descontados o Imposto de Renda, no valor de R$1.040,38 (mil e quarenta reais e trinta e oito centavos), as contribuições previdenciárias, no valor de R$751,97 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), a parcela de R$1.759,03 (mil setecentos e cinquenta e nove reais e três centavos) a título de acordo coletivo, e ainda possui um empréstimo consignado no valor mensal de R$1.255,61 (mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)” (Num. 25584123 - Pág. 4). Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade do salário e que o débito exequendo não se enquadra nas exceções previstas no § 2o do referido dispositivo. Argumenta que não se justifica a penhora deferida na decisão agravada, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, caso mantida a decisão fustigada, após os descontos incidentes sobre o salário do Executado, “o AGRAVANTE receberá a título de salário líquido o valor de R$3.240,42 (três mil duzentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). Com o desconto do empréstimo consignado no valor de R$1.255,61 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), o AGRAVANTE se veria obrigado a viver com o salário de R$1.984,82 (mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), que correspondem a 1,89 salários-mínimos.” (Num. 25584123 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento “com a cassação da decisão que determinou a penhora sobre 20% do salário do AGRAVANTE, prolatada pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo n. 0007897-33.2016.8.07.0007, uma vez que, além de a decisão ser contrária à lei dada a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, esta se mostra excessiva conforme exposto anteriormente e comprovado tanto nos autos do processo de origem quanto nos autos do presente agravo diante da absoluta incapacidade financeira do AGRAVANTE” (Num. 25584123 - Pág. 12). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sendo assim, passo à análise do pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo Agravante em suas razões recursais. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Nesse descortino, o exame dos documentos trazidos pelo Agravante revela que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, segundo o comprovante de renda juntado ao instrumento (Num. 25168355), o Agravante percebeu, no mês de abril de 2021, a quantia bruta de R$ 10.554,18 e líquida de R$ 5.592,79. Acerca do referido comprovante de rendimentos, deve ser destacado que o maior desconto existente corresponde a “Parcela 1o Acordo Coletivo das Férias 3/6”, correspondente a 6 (seis) parcelas de R$ 1.759,03. Tal desconto, ao que se pode concluir, corresponde ao pagamento, pelo Executado, de adiantamento de férias outrora recebido. Assim, tal valor não pode ser considerado para a aferição da miserabilidade afirmada pelo Recorrente. Registre-se que o Agravante não comprovou a existência de despesas extraordinárias hábeis a lhe comprometer o sustento. Assim, da análise dos elementos contidos nos autos, não se extrai que o Agravante não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto ao Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador